Tribunal: TJMT
Processo: 1001917-45.2024.8.11.0024
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001917-45.2024.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 011.005.541-14 (EMBARGADO), ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS - CPF: 857.862.805-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE
(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO(S):
DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação cível, mantendo inalterada a sentença recorrida.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto à aplicação do art. 10, inc. VI, da Lei nº 9.656/1998, e se haveria necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade restrita, destinada à integração da decisão judicial apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos das partes, bastando que a fundamentação adote premissas jurídicas suficientes à solução da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado (CPC, art. 371).

5. O prequestionamento explícito não é requisito para a interposição de recursos excepcionais, bastando o implícito, quando a matéria foi objeto de análise e decisão, ainda que sem citação expressa do dispositivo legal.

6. Ausentes os vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos
aclaratórios
, que não constituem sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que fundamente adequadamente as razões de seu convencimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LV; CPC,
arts
. 489, § 1º,
incs
. IV e VI, 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.656/1998, art. 10, inc. VI.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

contra o acórdão em ID nº
313383375
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vícios de omissão, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por não enfrentar adequadamente os fundamentos jurídicos essenciais à solução da controvérsia.

Sustenta que a tese central da Apelação interposta consistiu na licitude da negativa de cobertura do tratamento pleiteado, amparada expressamente pelo artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, o qual exclui do plano-referência de assistência à saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar.

Aduz que, embora o acórdão tenha mencionado a existência da referida norma, deixou de enfrentá-la de forma direta e fundamentada, omitindo-se quanto à análise de sua aplicabilidade ao caso concreto, o que configura vício de omissão relevante.

Apresenta, para fins de prequestionamento, os dispositivos legais pertinentes à controvérsia, quais sejam: artigo 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/98, e artigo 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões (ID.
318301850).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE
(S):
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO(S):
DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
t
rata-se de Embargos de declaração opostos por

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

contra o acórdão em ID nº
313383375
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“APELANTE(S): UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
.

APELADO(S): DORALINA RODRIGUES DOS SANTOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da presente apelação cível interposta por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer proposta por Doralina Rodrigues dos Santos, condenando a operadora ao fornecimento dos medicamentos Óleo
Kanna
Pharma CBD Full Spectrum 6.000mg/30ml e Óleo
Kanna
Pharma Full Mix 1:1 1.500mg, ambos à base de canabidiol, sob prescrição médica, com respaldo técnico e autorização da ANVISA.

A controvérsia recursal gira em torno da validade da cláusula de exclusão de cobertura contratual de medicamentos de uso domiciliar, da (in)aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual de assistência suplementar à saúde, e da alegada responsabilidade exclusiva do Estado quanto ao fornecimento de medicamentos de alto custo.

Passo à análise detida de cada uma das teses recursais articuladas pela apelante.

1. Da inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, diante da especialidade da Lei nº 9.656/98;

A apelante sustenta que a relação contratual estabelecida entre operadora de plano de saúde e beneficiário deve ser regida exclusivamente pela Lei nº 9.656/98, por se tratar de norma especial, afastando-se, por consequência, a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor.

Com a devida vênia, tal entendimento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, tampouco nas diretrizes interpretativas do direito contratual contemporâneo.

O Superior Tribunal de Justiça, intérprete máximo da legislação federal infraconstitucional, pacificou o entendimento de que as disposições do Código de Defesa do Consumidor aplicam-se aos contratos de plano de saúde, conforme expressamente dispõe a Súmula nº 469 do STJ, in
verbis
:

"Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde."

A Lei nº 9.656/98, embora especial, não exclui a incidência do CDC, que possui caráter principiológico e protetivo, sendo aplicável em todas as relações de consumo nas quais se verifique a presença de consumidor final e fornecedor de produtos ou serviços (art. 2º e 3º do CDC).

No caso dos autos, é patente a hipossuficiência técnica, jurídica e econômica da autora, que busca assegurar o fornecimento de tratamento de saúde essencial e contínuo, sob a ótica da vulnerabilidade típica da relação de consumo.

Portanto, não há como afastar a aplicação do CDC sob o fundamento de especialidade da legislação setorial, sob pena de esvaziamento dos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

2. Da inexistência de ilicitude na conduta da operadora ao negar o fornecimento, ante cláusula expressa de exclusão de medicamentos de uso domiciliar;

A apelante sustenta que agiu dentro dos limites contratuais e legais ao negar cobertura aos medicamentos requeridos, com base em cláusula expressa de exclusão de custeio de medicamentos de uso domiciliar, nos termos do art. 10, VI, da Lei nº 9.656/98.

Entretanto, a interpretação literal de cláusulas restritivas, sem considerar as particularidades do caso concreto, configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC. No caso dos autos:

A autora possui quadro clínico grave, com doenças degenerativas (Alzheimer, Parkinson, dor crônica, entre outras);

- Há prescrição médica justificada por profissional habilitado, que indica os derivados de canabidiol como única alternativa eficaz após a falha dos tratamentos convencionais;

- Foi concedida autorização excepcional da ANVISA para importação dos medicamentos;

- E a patologia da paciente está dentro das coberturas contratuais do plano.

Esses elementos foram devidamente considerados na sentença de origem e já haviam sido analisados por esta Câmara, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1003842-17.2025.8.11.0000, no qual se reconheceu a presença dos requisitos para manutenção da tutela provisória, inclusive com base no mesmo argumento da cláusula de exclusão.

A conduta da operadora, portanto, ao negar cobertura com base apenas na literalidade da cláusula, desconsiderando os elementos clínicos e legais do caso, mostra-se abusiva e incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIAL – PACIENTE COM AUTISMO E EPILEPSIA SEVERA, SEM RESPOSTA A MEDICAMENTO/PROCEDIMENTOS ANTERIORES –
FÁRMACO A BASE DE CANABIDIOL – PROMEDIOL 50MG/ML - ALEGAÇÃO DE QUE O PROCEDIMENTO NÃO ESTÁ PREVISTO NO ROL DA ANS E DE USO DOMICILIAR – NEGATIVA INDEVIDA
– RESOLUÇÃO N° 2324/2022 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA RECOMENDANDO O USO DO MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL PARA O TRATAMENTO DE EPILEPSIA GRAVE – RECOMENDAÇÃO DE CONSELHO FEDERAL APLICÁVEL A LEADING CASE - DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Quando do julgamento dos recursos
EREsp
1.886.929 e
EREsp
1.889.70 foi fixada a seguinte tese: “1. O rol de procedimentos e eventos em
saúde
suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de
saúde
não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da
saúde
suplementar; (
ii
) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (
iii
) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como
Conitec
e
Natjus
) e estrangeiros; e (
iv
) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da
saúde
, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde
Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.

Adentrando a análise das diretrizes fixadas pelo STJ e pela Lei 14.454/2022, na hipótese em análise, o medicamento
cannabis
sativa
promediol
50mg/ml não se encontra previsto no rol da ANS, entretanto, em pesquisa ao banco de dados do STJ em caso análogos, constata-se que há Resolução do Conselho Federal de Medicina (nº 2.113/2014), posteriormente substituída pela Resolução n° 2.324/2022, aprovando o uso de tal substância para o tratamento exclusivo de epilepsias em criança e adolescente refratárias aos tratamentos convencionais, em nítido encaixe ao caso sub judice.

(N.U 1038802-41.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 04/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024)

3. Da responsabilidade exclusiva do Estado pelo fornecimento de medicamentos excepcionais e de alto custo.

Por fim, a operadora defende que o fornecimento de medicamentos de alto custo, sobretudo importados e fora do rol da ANS, seria de responsabilidade exclusiva do Estado.

A tese também não prospera.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que as operadoras de planos de saúde são responsáveis pelo fornecimento de tratamentos essenciais, desde que:

- A patologia esteja coberta;

- O tratamento seja prescrito por médico habilitado;

- E não haja alternativa eficaz dentro do rol da ANS.

À proposito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE
MEDICAMENTO
À BASE DE CANABIDIOL – FÁRMACO DE USO DOMICILIAR – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA – AUSÊNCIA DE REGISTRO SANITÁRIO – IRRELEVÂNCIA – DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – RECUSA INDEVIDA – ABUSIVIDADE CONSTATADA – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Segundo orienta o c. Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento,
medicamento
ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.

Comprovada, por meio de laudos médicos detalhados, a imprescindibilidade do uso de
medicamentos
à base de
cannabis
para o tratamento de quadro clínico grave e refratário aos tratamentos convencionais, impõe-se o reconhecimento da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde.

A autorização excepcional da Anvisa para a importação dos
medicamentos
, embora estes não possuam registro regular no Brasil, é suficiente para legitimar a cobertura, uma vez que demonstram o reconhecimento pela autoridade sanitária de sua segurança e eficácia em casos específicos.

O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.

Ressalte-se, ademais, que a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei n° 9.656/98.

(N.U 1003295-10.2023.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 24/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025).

O contrato de assistência privada de saúde celebrado entre a apelante e a autora vincula a operadora às obrigações assumidas, não podendo esta repassar integralmente à esfera pública o cumprimento de deveres contratuais, especialmente quando demonstrada a urgência, a necessidade e a viabilidade da terapêutica indicada.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor fixado na origem.

É como voto.
”

A parte embargante alega que o acórdão padece de vício de omissão. Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025